Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-57.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1005093-57.2022.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: ATILA SILVA GATTASS.
Recorrido: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO.
Data do Julgamento: 15/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - IMPUTAÇÃO DE CRIME – CORREIÇÃO PARCIAL – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de redesignação da audiência foi analisado pelo Douto Juízo a quo e foi indeferido, pois não restou comprovada a impossibilidade do acesso, ademais mesmo devidamente citado o reclamante escolheu estar em um lugar de difícil acesso tecnológico. Rejeito tal preliminar.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
3. Restou demonstrado que o recorrente imputou ao autor a prática de crime de falsificação de documento público e que tal fato acarretou a abertura de procedimento de correição parcial na Corregedoria Geral de Justiça do TJMT em face do autor, que é magistrado.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005093-57.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 612.887.212-34 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (RECORRIDO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - IMPUTAÇÃO DE CRIME – CORREIÇÃO PARCIAL – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de redesignação da audiência foi analisado pelo
Douto Juízo a quo
e foi indeferido, pois não restou comprovada a impossibilidade do acesso, ademais mesmo devidamente citado o reclamante escolheu estar em um lugar de difícil acesso tecnológico. Rejeito tal preliminar.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

Restou demonstrado que o recorrente imputou

ao autor a prática de crime de falsificação de documento público e que tal fato acarretou a abertura de procedimento de correição parcial na Corregedoria Geral de Justiça do TJMT em face do autor, que é magistrado.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

O recorrente arguiu preliminarmente a nulidade da sentença e no mérito postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou reduzir o valor do
quantum
arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de redesignação da audiência foi analisado pelo
Douto Juízo a quo
e foi indeferido, pois não restou comprovada a impossibilidade do acesso, ademais mesmo devidamente citado o reclamado escolheu estar em um lugar de difícil acesso tecnológico.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Trata-se de ação indenizatória movida pelo reclamante visando a reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão de imputação da prática de falsificação de documento público (adulteração do Diário oficial) feita pelo requerido ao manifestar nos autos da Correição Parcial (Expediente no 0037796-81.2019.8.11.000), informando que o magistrado teria alterado intencionalmente a decisão proferida pela magistrada em substituição nos autos no 0003440-42.2019.8.11.0006.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

Em suma, a parte autora narra que o advogado requerido teceu manifestações ofensivas, bem como imputou-lhe a prática de falsificação de documento público (adulteração do Diário oficial) ao manifestar nos autos da Correição Parcial (Expediente no 0037796-81.2019.8.11.000) informando que o magistrado teria alterado intencionalmente a decisão proferida pela magistrada em substituição nos autos 0003440-42.2019.8.11.0006. Em sua manifestação, o advogado requerido prossegue relatando que a publicação é falsa e criminosa.

Prossegue a parte autora relatando que a Correição Parcial, tendo concluído que não houve nenhuma conduta irregular na atuação do magistrado nos autos 0000867-03.1997.8.11.0006 e 0003440-42.2019.8.11.0006, foi arquivado sem que este tivesse acesso à petição protocolada em 06.06.2019 pelo ora requerido nos autos de Correição Parcial na qual lhe é imputado a acusação de falsificação de documento, além de imputar comportamentos pejorativos contra sua honra.

Frisa que os autos de Correição Parcial tramitaram de forma física. Assim, o autor só se deparou com a referida petição em 29.10.2020 ao organizar seus arquivos particulares e decidir consultar sobre o andamento da correição parcial, migrado para o sistema virtual CIA da CGJ. Relata que na mesma data requereu desarquivamento do feito, requerendo a reabertura do prazo para prestar esclarecimentos/defesa a respeito das levianas acusações e posterior apreciação pela CGJ, cujo pedido foi indeferido.

Informa que ante a acusação, solicitou informações à magistrada, Dra. Alethea Assunção dos Santos, que, em substituição, proferiu a decisão supostamente falsificada, bem como, ao DAPI - Departamento de Aprimoramento de Primeira Instância do Tribunal de Justiça para comprovar a inexistência de qualquer atuação/manipulação de sua parte na publicação da decisão questionada.

Em resposta, a magistrada deixou claro a INEXISTÊNCIA DE NENHUMA ALTERAÇÃO/ADULTERAÇÃO DA DECISÃO POR PARTE DO AUTOR, informando que o equívoco na publicação ocorreu por erro no sistema Apolo que, após a alteração da minuta da decisão pela magistrada, publicou decisão inicial sem as devidas correções por ela efetuadas.

Por sua vez, o DAPI forneceu esclarecimentos sobre confirmação de usuários e lançamento da publicação em questão.

Finaliza, informando que no dia 26/04/2021, o autor, representou criminalmente o requerido e pugna pela condenação deste à reparação por danos morais, uma vez que a imputação de crime contra o autor ao seu órgão, não somente põe em cheque a idoneidade do magistrado, ora peticionário, como também coloca sob dúvida seu profissionalismo, caráter, e imparcialidade, além de dificultar suas pretensões de ascensão profissional por merecimento em promoções da Carreira perante o Egrégio Tribunal de Justiça Estadual que leva em consideração inúmeros pontos, sendo inclusive a idoneidade do julgador um dos itens analisados.

Foi designada audiência de conciliação com citação do Requerido que peticionou nos autos em ID 108759381 informando a impossibilidade de comparecer à solenidade por estar em área rural de difícil acesso tecnológico.

É a síntese necessária. Decido.”

Denota-se que a narrativa inicial restou confirmada, através do requerimento formalizado na Correição Parcial de no 0003914-31.2019.8.11.0000,
verbis:

Os documentos juntados comprovam a alegação de que o reclamado imputou ao reclamante à prática de crime de falsificação de documento público, o que de fato é extremamente grave em razão ao cargo que ocupa o reclamado, magistrado.

Oportuno ressaltar que tal fato foi apurado pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT, que assim decidiu,
verbis:

Destaco que, conforme pontuado acima, não restou comprovad
a
qualquer conduta ilícita por parte do magistrado reclamante, tanto é que a Correição Parcial foi devidamente arquivada.

O recorrente apesar de falar que agiu apenas no seu direito de peticionar, não apresentou prova apta a desconstituir o direito do recorrido, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, restou configurado o dano moral suportado pelo recorrido, decorrente dos fatos narrados ensejando o dever de indenizar.

Cumpre destacar que o reclamante é magistrado que tem o seu nome diariamente vinculado às decisões judiciais, sendo irrazoável que sua postura imparcial seja colocada em xeque por acusações infundadas e sem qualquer prova, acarretando abertura de correição parcial, o que por si acarreta desgaste desnecessário à imagem do magistrado, ora reclamante.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar. A responsabilidade se promove quando caracterizado o excesso com violação dos direitos de outrem, no caso, o magistrado. No caso dos autos, está demonstrada a gravidade e reprovabilidade da conduta do advogado em que se aponta aspectos a infringir a imagem do magistrado com deselegância e sarcasmo, em razão de sentença de extinção sem resolução do mérito por ele proferida, pois ao se verificar o conteúdo da reclamação, diz respeito à matéria de posicionamento jurisdicional e não de cunho administrativo ou que pudesse colocar em xeque a observância do julgador aos seus deveres funcionais.
No caso vertente, dúvidas não há de que o teor da reclamação ofendeu a honra pessoal e profissional do apelado, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que atingiu os mais íntimos sentimentos do Magistrado, tentando violar inclusive, o direito de o mesmo manter íntegro o seu nome profissional e de ter a tranquilidade e o equilíbrio psíquico necessários à função que exerce.
O abalo moral sofrido pelo apelado, não obstante o caráter confidencial com o qual se reveste a tramitação do procedimento na Corregedoria Geral de Justiça, se revela na medida em que se viu obrigado a responder, perante a tal órgão correcional, àquela representação. Cabível a redução da condenação a título de dano moral considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não comporta acolhimento a redução dos honorários, já que arbitrado dentro dos limites estabelecidos observando-se o zelo e o trabalho desenvolvido, especialmente tratando-se de demanda que já tramita há anos, os quais justificam a fixação primeva. Verificada pertinência para excluir a multa pertinente aos embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC, por entender não estar caracterizado, tendo em vista que o apelante buscou pela via perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença. Não enseja a condenação por litigância de má-fé quando não há concorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, bem como esta depende de comprovação da deslealdade processual não configurada nos autos.”
(N.U 0040011-82.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024